Tribunal: TJES
Processo: 5017894-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017894-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: C.S. TRANSPORTADORA E SERVICOS LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que rejeitou pedido de reconhecimento de grupo econômico e de redirecionamento de execução fiscal, ao fundamento da necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é dispensável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionamento de execução fiscal a empresas integrantes de suposto grupo econômico não constantes na CDA; e (ii) estabelecer se a complexidade fática da controvérsia recomenda a apreciação apartada da matéria para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da compatibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a execução fiscal ainda se encontra em processo de uniformização, conforme demonstra a afetação da matéria ao Tema Repetitivo nº 1.209.

A ausência de determinação de suspensão nacional dos processos permite o julgamento do recurso conforme as peculiaridades do caso concreto.

O redirecionamento pretendido pelo ente estatal envolve sete empresas supostamente integrantes de estrutura econômica fraudulenta, circunstância que exige apuração detalhada acerca da atuação de cada pessoa jurídica e de seus administradores.

A análise aprofundada sobre eventual desvio de finalidade, confusão patrimonial e vínculo entre as empresas recomenda a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de evitar prejuízo à regular tramitação da execução fiscal.

O incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC assegura o contraditório pleno e a ampla defesa, garantias constitucionais indispensáveis quando se pretende responsabilizar terceiros não constantes da CDA.

A responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN não afasta a necessidade de observância do procedimento próprio para desconsideração da personalidade jurídica quando ausente demonstração direta das hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN.

O redirecionamento direto no bojo da execução fiscal pode ser admitido em hipóteses de fácil constatação, como sucessão empresarial, incorporação ou fusão, situação diversa daquela em que há necessidade de investigação aprofundada sobre grupo econômico e possível fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O redirecionamento da execução fiscal para empresas integrantes de suposto grupo econômico não constantes na CDA exige, em regra, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A apuração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial demanda observância do contraditório e da ampla defesa por meio do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

A existência de múltiplas empresas supostamente vinculadas por estrutura fraudulenta justifica a apreciação apartada da controvérsia para garantir adequada instrução probatória.

O redirecionamento direto da execução fiscal sem instauração de incidente restringe-se a hipóteses de sucessão empresarial, incorporação ou fusão de fácil comprovação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Estado do Espírito Santo, uma vez que irresignado com a decisão que rejeitou seu pedido de reconhecimento de grupo econômico formulado na origem, sob o entendimento de que seria necessário instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões, o recorrente aponta a prescindibilidade da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez entender que sendo realizado nos próprios autos restará observado o prin
cí
pio da economia processual, bem como da celeridade.

Pois bem.

De plano, é preciso ressaltar que a jurisprudência acerca do tema em debate –
compatibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução fiscal
– é deveras claudicante, existindo julgados que ora permitem e ora rechaçam a aplicação subsidiária do CPC à Lei nº 6.830/80.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a necessidade de pacificação da matéria ao submetê-la ao rito dos recursos repetitivos através do Tema nº 1.209.

Entrementes, considerando a ausência de determinação de suspensão de recursos na instância ordinária, prossigo no presente julgamento e, considerando as peculiaridades do caso, entendo por bem que faz-se mister a instauração do incidente no caso dos autos.

Digo isto, porque ao que se observa, o ente estatal apontou sete empresas distintas vinculadas ao intento possivelmente fraudador da ora recorrida, o que, por óbvio, pode atravancar a discussão no feito executivo.

Assim, penso que a análise acerca dos atos cometidos por seus administradores, bem como a discussão sobre o papel de cada pessoa jurídica dentro da estrutura alegada pelo Fisco carece de apreciação pormenorizada e de maneira apartada para que não prejudique a tramitação da execução fiscal.

Decerto, não haverá óbice ao processo, tampouco prejuízo ao ente estatal, já que o referido incidente também é voltado a persecução do crédito tributário, além de garantir a observância do contraditório pleno, princípio de ordem constitucional.

Nesse sentido são os julgados de todas as câmaras cíveis isoladas desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de analisar pedido de redirecionamento da execução fiscal para empresas do mesmo grupo econômico, ao fundamento da necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2.
A extensão da responsabilidade patrimonial a pessoas jurídicas diversas da executada, com base na alegada existência de grupo econômico, configura hipótese de responsabilização de terceiros. 3. A responsabilidade solidária prevista no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional não afasta a observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. 4. A mera alegação de grupo econômico não dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual se destina a assegurar o contraditório e a ampla defesa.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, AI 5013632-38.2025.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, Julgado em 05/05/2026)

“
A instauração formal do incidente é dispensável quando há elementos objetivos que evidenciem vínculo econômico entre as empresas e a decisão judicial transitada em julgado que reconhece o grupo econômico, evitando a perpetuação de inadimplementos e garantindo maior efetividade à execução fiscal.
[...
]” (TJES, AI 5016046-43.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, Julgado em 13/02/2025)

“
O redirecionamento da execução fiscal para pessoas jurídicas não constantes na Certidão de Dívida Ativa e que não se enquadram nas hipóteses de responsabilidade previstas nos arts. 134 e 135 do CTN exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, nesses casos, é imprescindível a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), previsto nos arts. 133 a 137 do CPC. Inexiste incompatibilidade entre o IDPJ e o rito especial da execução fiscal regido pela Lei nº 6.830/1980, conforme reiterado por julgados da Primeira Turma do STJ. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo também tem seguido a orientação de que a desconsideração da personalidade jurídica para fins de redirecionamento fiscal depende de contraditório e ampla defesa, a serem assegurados mediante instauração prévia do incidente. No caso concreto, além da ausência do IDPJ
, não restou comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial exigidos para aplicação do art. 50 do Código Civil. )[...] (TJES, AI 5000779-94.2025.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, Julgado em 31/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. RECURSO PROVIDO.
1) A desconsideração de personalidade jurídica (art. 50 do CC), consoante a jurisprudência do STJ, é cabível quando evidenciada a confusão patrimonial entre sociedades que integram grupo econômico, possibilitando que uma responda pelo débito de outra. 2) Sem embargo, afigura-se indispensável a prévia instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (arts. 133 à 137 do CPC), sobretudo para oportunizar o contraditório e a ampla defesa às empresas cujos bens se pretende expropriar.
Precedente do TJES. 3) Recurso provido. (TJES, AI 5011866-47.2025.8.08.0000, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, Julgado em 10/11/2023)

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA EMPRESAS E PESSOAS FÍSICAS DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ajuizada contra Tutti Pane Indústria e Comércio Ltda. para empresas e pessoas físicas supostamente integrantes de seu grupo econômico, sob o fundamento de ser necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para apurar abuso ou confusão patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal para empresas e pessoas físicas integrantes de grupo econômico da executada, não constantes na CDA, sem a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O redirecionamento da execução fiscal para terceiros não indicados na CDA exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 4. A mera existência de grupo econômico ou unicidade de gestão não implica solidariedade tributária automática, sendo indispensável demonstrar atuação conjunta para a formação do fato gerador ou confusão patrimonial. 5. O STJ firmou entendimento de que, quando se trata de pessoa jurídica do mesmo grupo econômico não identificada no ato de lançamento ou fora das hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, é obrigatória a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 do CPC/2015), com observância do contraditório e ampla defesa
.
[...](TJES, AI 5000832-75.2025.8.08.0000, Rel. Desª Subst. Claudia Vieira de Oliveira Araújo, 3ª Câmara Cível, Julgado em 10/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. JURISPRUDÊNCIA. CONFORMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.1. De acordo com a jurisprudência da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - IDPJ, em sede de execução fiscal, para a cobrança de crédito tributário, revela-se excepcionalmente cabível diante da: (i) relação de complementariedade entre a LEF e o CPC/2015, e não de especialidade excludente; e (ii) previsão expressa do art. 134 do CPC quanto ao cabimento do incidente nas execuções fundadas em títulos executivos extrajudiciais.2.
O IDPJ mostra-se viável quando uma das partes na ação executiva pretende que o crédito seja cobrado de quem não figure na CDA e não exista demonstração efetiva da responsabilidade tributária em sentido estrito, assim entendida aquela fundada nos arts. 134 e 135 do CTN
(REsp 1.804.913/RJ, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 1º/09/2020, DJe 02/10/2020). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. O Tribunal a quo, soberano na apreciação das provas carreadas aos autos concluiu que restou configurada a confusão patrimonial e o desvio de finalidade no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.041.619/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. 1. De acordo com o entendimento desta Turma, o redirecionamento de execução fiscal à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí por que, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora.2.
A orientação do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao concluir pela nulidade da decisão que incluiu o embargante no polo passivo do feito executivo sem a instauração do incidente estabelecido pelos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. I
ncidência da Súmula 83 do STJ.3. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp n. 2.030.033/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

A meu ver, ainda que se possa admitir o redirecionamento para outra pessoa jurídica diretamente no bojo da execução fiscal, tal rito deve ocorrer apenas nas hipóteses em que esteja demonstrada a sucessão empresarial, a incorporação, a fusão, dada a facilidade de aferição e prosseguimento dentro da celeridade do rito executivo, diversamente de quando se tem sete empresas apontadas como grupo econômico e com a necessidade de se perscrutar sobre o vínculo entre elas e o respectivo intento fraudador.

Diante das particularidades do presente caso, entendo por bem conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)